Tribunal: TJES
Processo: 0007429-68.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007429-68.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA ANDRADE

APELADO: JOSE BAPTISTA BERTHOLINI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFRONTANTES. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Aparecida Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, em ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de José Baptista Bertholini e GC Construtora e Incorporadora, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação de todos os confrontantes. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e error in procedendo, alegando que informou os endereços pendentes e que não foi devidamente intimada para diligenciar as citações sob pena de extinção, apontando violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, avaliando se houve ofensa aos princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, diante da ausência de citação dos confrontantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação dos confrontantes só se justifica quando a parte autora, previamente intimada com ordem judicial expressa para promover diligências, permanece inerte.

4.

No caso concreto, a autora não foi intimada com determinação clara e específica para efetuar a citação dos confrontantes sob pena de extinção, sendo apenas instada a se manifestar sobre o parecer do Ministério Público.

5.

A ausência de comando judicial expresso, somada à diligência demonstrada pela parte autora ao longo de mais de dez anos de tramitação, evidencia a aplicação desproporcional da pena de extinção, violando os princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

6.

A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento de que a extinção prematura, sem advertência expressa à parte, afronta o devido processo legal e o princípio da primazia da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por ausência de citação de confrontantes exige intimação expressa e específica da parte autora para cumprimento da diligência, sob pena de extinção.

2.

A ausência de comando judicial claro impossibilita a extinção do feito.

3.

A primazia do julgamento de mérito, aliada ao dever de cooperação e contraditório, impõe ao juízo a adoção de medidas que viabilizem o regular prosseguimento do feito antes de extingui-lo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da não efetivação da citação de todos os confrontantes na ação de usucapião.

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por
error in procedendo
, alegando que o juízo de primeiro grau ignorou suas diligências para a localização dos confrontantes e extinguiu o feito de forma surpreendente, sem uma intimação prévia e específica para o cumprimento da pendência, sob pena de extinção.

Pois bem.

De plano, tenho que assiste razão a recorrente.

Explico. Como cediço, a citação de todos os confrontantes é, de fato, um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo na ação de usucapião, conforme remansosa jurisprudência colacionada na própria sentença objurgada.

A ausência do ato citatório, quando a parte autora, devidamente intimada a promover os meios para sua realização, permanece inerte, acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Entrementes, a análise dos autos revela que o caso em tela é
sui generis
, e a manutenção da sentença nos moldes em que proferida importa em ofensa aos princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC).

E assim digo, porque não houve uma a recalcitrância da parte em cumprir qualquer comando exarado pelo julgador primevo.

O que se tem na situação dos autos é a ausência de manifestação da parte quanto ao parecer do Ministério Público (ID 13102508) que apontou a falta de citação de alguns confrontantes.

Ainda que se possa condenar a atitude da parte autora em deixar de contribuir para a dialética processual no caso dos autos, o que contribui para a demora do deslinde da controvérsia, prejudicando ela mesma, não há como entender que essa inércia seja capaz de culminar na extinto de um processo que já tramita há mais de dez anos.

É preciso ter em mente que não houve uma determinação exarada pelo julgador singular após um juízo de valor acerca da manifestação ministerial, mas apenas um ato do servidor para que a parte pudesse manifestar-se quanto ao conteúdo da petição (ID 13102509) sem o apontamento de qualquer penalidade a ser aplicada em caso de inércia.

Decerto, caberia ao magistrado, frente aos princípios dispostos no limiar do CPC, analisar a manifestação ministerial diante de todas as diligências já realizadas pela parte ao longo da instrução, mormente porque a ausência de citação dos confrontantes já deveria ter sido alvo da apreciação judicial anteriormente à intervenção do Ministério Público.

Como já dito, o feito em comento perdura há mais de dez anos, movimentando a máquina judiciária em todo esse tempo, sendo dispendido verba pública, tempo, expectativas nas partes, não sendo crível que seja extinto neste momento sem apreciação do mérito e de maneira abrupta.

Ademais, colhe-se do compulsar dos autos que a apelante a todo momento diligenciou no sentido de localizar os confrontantes, atendeu a todos os comandos judiciais e em momento algum demonstrou desídia quanto ao andamento do feito, o que reforça a impossibilidade da extinção levada a efeito, ainda que o caso verse sobre meta do CNJ.

Para ilustrar o entendimento ate aqui externado, colaciono um precedente deste Sodalício:

“[...]Ocorre que, além de não ter sido sinalizada de forma expressa a possível extinção do feito, o que vai de encontro ao art. 9º do Código de Processo Civil, foi novamente publicado o despacho que determinou a emenda logo após a prolação da sentença, oportunidade em que os autores/apelantes prontamente se manifestaram nos autos, apresentando os documentos que entenderam pertinentes. 3. A prematura extinção do feito traria apenas prejuízo aos autores/apelantes, que precisariam ajuizar novamente a ação visando a prestação jurisdicional pretendida, mostrando-se contrária ao arcabouço principiológico inaugurado pelo Código de Processo Civil, com destaque ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.[...]” (TJES, Apelação Cível 0013155-54.2018.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Publicado em 15/08/2023)

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o processo retome seu curso regular, devendo o juízo de primeiro grau intimar a parte autora, de forma clara e direta, a promover as diligências necessárias para a citação dos confrontantes faltantes, fixando prazo razoável para o cumprimento, sob pena de, aí sim, em caso de nova inércia, ser extinto o feito, sendo possível a análise inclusive quanto a eventual improcedência do pedido e não apenas uma extinção sem apreciação de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR A SENTENÇA
de ID 13102512, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez